Tribunal: TJMT
Processo: 1023160-74.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO. GOLPE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONCLUSÃO N.o 13/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. NÃO UTILIZADO PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 335657989 – reclamação no 1023160-74.2025.8.11.0003 – 2o Juizado Especial de Rondonópolis), que julgou parcialmente procedente os pedidos condenando a reclamada a restituir o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Restou demonstrado: - que a parte autora, IZABEL MARIA DA ROCHA, manteve conta corrente no 19206143, agência 0001, junto ao BANCO AGIBANK S.A., conforme narrado na petição inicial (id. 335657961); - em 25/11/2024, foi realizada transferência via PIX a partir da conta da autora, destinadas a INGRID PASSOS DOS SANTOS, no de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), conforme extratos bancários (id ́s. 335657967, 335657968 e 335657984); - boletim de ocorrência realizado no dia 25/11/2024 relatando o ocorrido (id. 335657966); - ausência de prova de comunicação administrativa ao Recorrido: - ausência de prova do referido empréstimo consignado que a parte autora cita na inicial. 2.3) Inexiste qualquer indício de falha na prestação do serviço bancário ou quebra de segurança das instituições financeiras que pudesse ter facilitado ou contribuído para a fraude, tendo sido praticada por meio de um artifício de engenharia social que não envolveu quebra dos sistemas de segurança do banco, mas sim a indução direta do autor a fornecer informações pessoais, o que deu ensejo as transações fraudulentas. 2.4) No caso, a Recorrente deixou de tomar as devidas cautelas, o que ensejou na concretização de um golpe, resultando em prejuízo financeiro para si próprio. Precedentes. (STJ – 4a T - REsp n. 1.898.812/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 15.8.2023 - DJe 1°.9.2023); (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 2.108.642/PE – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 2/9/2024 - DJe 4/9/2024); (TJMT – 4a CDPv – ED n o 1025490-81.2024.8.11.0002 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/5/2025 - DJE 24/5/2025); (TJMT – 1a TR – RI no 1001978-92.2024.8.11.0059 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 28/4/2025 - DJE 1/5/2025) e (TJRS – 2a TR – RI no 50294908520228210022 – rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva – j. 06-12-2023). 2.5) “CONCLUSÃO N.o 13/1a TR-TJMT: GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.” 2.6) Quanto à segurança da transação, o sistema exige responsabilidade do consumidor usuário quanto à correta indicação de dados e valores, bem como, da instituição financeira quanto à possibilidade de reversão e/ou mitigação de prejuízo, em caso de fraude evidente. Nesse tema, em 16/11/2021, entrou em vigor a Res. BCB n° 147, de 28 de setembro de 2021, permitindo que a instituição que detém a conta do usuário recebedor pessoa física, efetue bloqueio preventivo dos recursos, por até 72 (setenta e duas) horas, em casos de suspeita de fraude, mediante prévia e obrigatória notificação do usuário vítima e, comunicação imediata pela instituição ao usuário recebedor. 2.7) No caso, não há comprovação nos autos de comunicação aos Recorridos do ocorrido em tempo hábil, tampouco de que tenha havido efetiva cobrança de taxa para cancelamento do empréstimo; 2.8) Afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória. 2.9) Quanto ao empréstimo consignado supostamente fraudulento, a parte autora não apresentou qualquer comprovação de sua existência nos autos. Conforme bem observado na sentença, não foram juntados contratos, comprovantes de descontos ou qualquer outro documento que demonstrasse a existência do empréstimo questionado. Pelo contrário, da análise do extrato bancário juntado aos autos (id. 335657984), verifica-se que os empréstimos consignados existentes na conta da autora são provenientes do BANCO ITAÚ CONSIGNADO, e não do BANCO AGIBANK, ora recorrido. 3- Havendo recurso só do consumidor, inviável a revisão do julgado, tendo em vista o princípio da non reformatio in pejus. 4– Da mesma forma, o pedido de indenização por dano moral não procede. Em casos de fraude bancária, o dano moral pode ser presumido quando houver prova de falha na prestação do serviço ou de retirada indevida de valores. Contudo, sem a comprovação do ato ilícito, não é possível reconhecer o dano moral com base apenas em alegações genéricas. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023160-74.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IZABEL MARIA DA ROCHA - CPF: 384.447.041-72 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026